Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-25.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-25.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (EMBARGANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (EMBARGANTE), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (EMBARGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (EMBARGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DO
APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICAÇÃO BASE CÁLCULO – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Nos termos do art, 85, §2o, do CPC, os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, representado pela genitora, LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES,
contra o v. acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível no 0003297-25.2020.8.11.0004, interposto pela ora embargada, para modificar em parte a r. sentença proferida pe
lo MM. Juiz de Direito da 2a Câmara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0003297-25.2020.8.11.0004 - código 331035), apenas para afastar
a condenação imposta à ré/apelante/embargada ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais em favor do autor/apelado/embargante, mantendo, porém, inalterada a
obrigação de fornecimento do aparelho medidor de glicemia modelo “FreeStyle Libre” e seus componentes
(cf. Id. no 126841673).

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso, porque não se pronunciou acerca da base de cálculo para a majoração do percentual dos honorários advocatícios, eis que, com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, a verba honorária incidirá sobre o valor atualizado da causa.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. no 148708157).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 149661663).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora
nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0003297-25.2020.8.11.0004 - código 331035), ajuizada contra a apelante por EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, representado pela genitora, LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao fornecimento do aparelho medidor de glicemia modelo “FreeStyle Libre” e seus componentes, enquanto necessário, conforme prescrição médica, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; também condenou a ré/embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 122567008).

O v. acórdão embargado, por sua vez, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que “
a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
”. (AgInt no REsp 1885011/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Os honorários advocatícios foram fixados pela sentença apelada em 10% sobre o valor da condenação; contudo, o v. acórdão afastou a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta à ré, e, sendo assim, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do art. 85, §2o, do CPC
(“§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
”).

Assim sendo, acolho os declaratórios para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022